Tribunal: TJSP
Processo: 1500903-25.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2008 a 2015 e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2008 - Suposta omissão, no tocante à taxa de incêndio, relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247/SP - Tema, contudo,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2008 a 2015 e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2008 - Suposta omissão, no tocante à taxa de incêndio, relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247/SP - Tema, contudo, expressamente abordado no Acórdão combatido - Questão, ademais, 'sub judice' à época em que proferido o Decisum combatido - Embargos interpostos para rediscutir a matéria debatida - Inadmissibilidade, conforme julgados do E. Superior Tribunal de Justiça - Prequestionamento - Apreciação do tema de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa - Admissibilidade - Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1500903-25.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO, é embargado ALMIRO NEDINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram seguimento aos embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500903-25.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 10798
2
Embargos de Declaração no 1500903-25.2017.8.26.0564/50000
Embargante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Embargado: Almiro Nedino dos Santos
Comarca: São Bernardo do Campo
Acórdão datado de 22.09.2020 (Voto no 9805)
VOTO No 10798
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível -
Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de
Lixo dos exercícios de 2008 a 2015 e Taxa de Conservação
de Vias e Logradouros do exercício de 2008 - Suposta
omissão, no tocante à taxa de incêndio, relacionada à
modulação dos efeitos da decisão proferida no RE
643.247/SP - Tema, contudo, expressamente abordado no
Acórdão combatido - Questão, ademais, 'sub judice' à época
em que proferido o Decisum combatido - Embargos
interpostos
para
rediscutir
a
matéria
debatida
-
Inadmissibilidade, conforme julgados do E. Superior
Tribunal de Justiça - Prequestionamento - Apreciação do
tema de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa
-
Admissibilidade - Manutenção do quanto decidido no
Acórdão embargado - Embargos de Declaração aos quais
se nega seguimento.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos pela Municipalidade de São Bernardo do Campo ao Acórdão de fls.
81/88, que, por votação unânime1, e ressalvados entendimentos dos eminentes
2o e 3o Juízes, deu parcial provimento a Recurso de Apelação que interpusera,
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente, sem
voto), Geraldo Xavier e João Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500903-25.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 10798
3
nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal -
Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção e
Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo
dos exercícios de 2008 e 2016 e Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros do exercício
de 2008 - Sentença extintiva do feito - Nulidade
das CDA's que instruíram a ação executiva por
falta de fundamentação legal - Não cabimento -
Impossibilidade de extinguir a ação sem dar
oportunidade à Fazenda para que substitua os
títulos - Aplicação da Súmula no 392 do STJ -
Erro meramente formal, de modo que sua
correção não implica alteração dos lançamentos
tributários - Cobrança de taxas inconstitucionais
(Prevenção
e
Extinção
de
Incêndios
e
Conservação de Vias e Logradouros) - Temas 16
e 146 do E. STF - Exclusão de referidos tributos
das novas CDA's, com recomendação, inclusive,
de observância a eventual ocorrência de
prescrição direta (ou inicial) de parte dos
créditos existentes - Sentença anulada - Recurso
parcialmente provido, com determinação.”
Alega a embargante que o v. Decisum
colegiado foi omisso quanto à modulação de efeitos da tese formalizada no
julgamento do RE 643.247/SP, que, em repercussão geral, reconheceu a
inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndios instituída no âmbito dos
Municípios, passando a produzir efeitos, de forma prospectiva, a partir de 1o
de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Afirma, nesse
passo, que “... resultam hígidas as cobranças relativas também à Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndios objeto da presente execução fiscal, as
quais são relativas a exercícios anteriores a 2017...”.
Ao final, requer o acolhimento aos embargos,
prequestionando todos os artigos nele mencionados, a fim de que “... seja
corrigida a omissão...”, reconhecendo-se a constitucionalidade da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500903-25.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 10798
4
incêndio cobrada na execução fiscal, e permitida a substituição das CDA's
também em relação a esse tributo.
É O RELATÓRIO.
Conquanto tempestivos, os Embargos de
Declaração não merecem acolhimento.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
vigente Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração
quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido
ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo
dele.
Sucede que o v. Acórdão hostilizado bem
analisou os fundamentos necessários ao decisório proferido, inclusive
abordando, expressamente, o tema voltado à modulação dos efeitos da
decisão proferida no RE 643.247/SP, juntamente a questão relativa à Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros, in verbis:
“(...) De se ressaltar, a tempo, que as questões
ainda em discussão no Excelso Pretório dizem
respeito, tão somente, à modulação dos efeitos
das teses, ao passo que as teses, em si, já
transitaram em julgado, devendo ser observadas,
imediatamente, pelos juízes e tribunais inferiores,
consoante o disposto no art. 927, III, do Código
de Processo Civil (...).”

Vale ponderar, de todo modo, a par de o
tema estar sub judice à época em que proferido o v. Acórdão embargado,
que a modulação de efeitos não é condição de eficácia dos acórdãos prolatados
pelo STF que impliquem alteração de sua jurisprudência dominante ou
formalizada em julgamento de casos repetitivos, podendo ou não ser realizada,
nos exatos termos do § 3o do referido artigo 927 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500903-25.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 10798
5
Depreende-se, destarte, que a embargante
pretende, na verdade, rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita,
consubstanciada nos presentes Embargos de Declaração.
O natural inconformismo da parte, vale dizer,
não pode fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial do
E. STJ no julgamento do REsp no 1.129.215/DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, j. em 16/09/2015, DJe 03/11/2015, de cuja ementa se
extrai o seguinte excerto:
“(...) Os embargos de declaração consistem em
recurso de índole particular, cabível contra
qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento
eivado de obscuridade, contradição ou omissão
(artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade
de reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à
alteração consistente em seu esclarecimento,
integralizando-o. (...)”
E ainda:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido. (...)” (EDcl no REsp
1.047.686/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010,
DJe 06/04/2010).
No mais, não se desconhece que é requisito
de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial o prequestionamento
da matéria constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500903-25.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 10798
6
prequestionamento não é necessário que o acórdão faça referência a cada um
dos dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente diante da redação
do artigo 1.025 do CPC/2015.
Sobre o tema, vale trazer à baila o seguinte
julgado deste E. Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal,
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é
assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01, São
Paulo, 2a Câmara Cível, citados nos Embargos de
Declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara,
Relator Des. Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“(...) O prequestionamento para o Recurso
Extraordinário não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas
sim que este tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha.”
(STF - Pleno, RE 141.788/9-CE, Relator Min.
Sepúlveda Pertence).

E ainda: STJ, 4a Turma, Embargos de
Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no
Recurso Especial no 1.014.144/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, acórdão
de 04/12/2012, publicado do DJE de 04/02/2013; TJSP, 21a Câmara de Direito
Privado, Embargos de Declaração no 0254578-12.2012.8.26.0000, Relatora
Desa Teresa Ramos Marques, acórdão de 22/04/2013, publicado no DJE de
15/05/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500903-25.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 10798
7
Enfim, não havendo omissão ou qualquer
outro vício a reconhecer, e não se prestando os embargos de declaratórios ao
mero prequestionamento de matéria visando à interposição de recursos
especial e extraordinário ou à rediscussão do que foi debatido e decidido,
impõe-se o não acolhimento do presente inconformismo.
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora